Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLOGIA. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CIRURGIAS. MAMOPLASTIA. ABDOMINOPLASTIA. LIFTING DE BRAÇOS E COXAS. CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. CARÁTER REPARADOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CASO FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.
2. A responsabilidade civil de clínica de estética deve ser constatada com amparo na teoria da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).
3. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral, material e/ou estético, além do nexo de causalidade. De modo geral, sua obrigação é de meio, salvo em casos de cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética. Precedente do STJ e Resolução CFM no 1621/2021, art. 4o.
4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da alea terapêutica (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar.
5. A clínica ou o médico não serão responsabilizados quando houver provas de inexistência de falha na prestação do serviço, for configurada culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrer caso fortuito ou força maior. Precedentes.
6. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. O conjunto probatório evidencia que as condutas adotadas pelo profissional de saúde foram legítimas, em conformidade com a literatura médica, e não poderiam ter evitado as insatisfações relatadas. Esses eventos foram consequência da resposta do próprio organismo da autora, que havia perdido muito peso em virtude de cirurgia bariátrica prévia, e não decorreram de qualquer conduta/omissão do cirurgião ou da clínica antes, durante ou após a realização dos procedimentos.
7. Demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo, fatos que rompem o nexo de causalidade, é inviável a responsabilização dos réus por danos materiais, morais ou estéticos. Precedentes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.